Tribunal: TCU
Processo: 044.731/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3716/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.731/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adeline Fredrich (CPF XXX.286.190-XX); Arthur Guedes Costa (CPF XXX.474.800-XX); Bruna Geni de Vargas (CPF XXX.816.100-XX); Bruna Gomes dos Reis Ferreira (CPF XXX.538.960-XX); Dina Angela Camac Espinoza (CPF XXX.822.248-XX); Elisa Brauwers (CPF XXX.758.700-XX); Felipe Emannuel Alvino de Jesus (CPF XXX.809.333-XX); Jessica Monteiro Reus (CPF XXX.060.970-XX); Luis Paulo de Oliveira Xarao (CPF XXX.311.430-XX) e Vanessa Aparecida Chaves de Vargas (CPF XXX.246.420-XX). 1.3. Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.